Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-91.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001705-91.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA - CPF: 061.583.891-02 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE STOLL MONTEIRO - CPF: 072.080.851-02 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.469.791-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR SILVA - CPF: 097.420.881-79 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA JULIANA SILVA - CPF: 038.837.451-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE MARTINS DA SILVA - CPF: 968.309.992-00 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A defesa dos apelantes postula a desclassificação do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal) para favorecimento real (art. 349 do Código Penal), argumentando que os apelantes não tinham a intenção de receptar o bem, mas apenas de beneficiar terceiros envolvidos no furto da caminhonete.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o comportamento dos apelantes configura receptação dolosa ou se poderia ser desclassificado para o crime de favorecimento real. Para tanto, considera-se se os apelantes atuaram exclusivamente para auxiliar outro criminoso ou se visavam obter vantagem indevida com a guarda e transporte do bem de origem ilícita.

III.
Razões de Decidir

3. A desclassificação para o crime de favorecimento real não merece acolhimento, pois, conforme o próprio relato dos apelantes, a conduta visava a obtenção de vantagens financeiras, consistindo em receptação dolosa. A caracterização do crime de receptação exige apenas a ciência da origem ilícita do bem, a qual se depreende das circunstâncias do caso e da confissão dos apelantes quanto à suspeita da procedência criminosa do veículo.
4. A apreensão de produto de crime em posse do agente gera para este o ônus de demonstrar sua boa-fé. As provas indicam que ambos os apelantes estavam conscientes da origem ilícita do bem e aceitaram valores para sua ocultação e transporte, sendo inviável a desclassificação pretendida, pois a conduta visava à obtenção de vantagem indevida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida.

Tese de Julgamento
:

“1. Configura receptação dolosa a conduta de ocultar ou transportar bem de origem ilícita mediante retribuição financeira, evidenciando dolo de obtenção de vantagem indevida. 2. A ciência da origem ilícita do bem pode ser presumida das circunstâncias e dos elementos apresentados no processo, sendo desnecessário o contato direto do agente com os autores do crime antecedente.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 180 e 349.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-DF 07134476020198070007; TJ-GO - APR: 01152885420178090137.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto, a tempo e modo contra a sentença anexada sob Id. 213132863, a qual condenou
Matheus Henrique Ribas Santana
como autor do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/90,
bem como no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
02 anos de reclusão,
no regime inicial
aberto,
pagamento de
10 dias-multa
e
05 meses de prestação de serviços à comunidade;
e
Pedro Henrique Stoll Monteiro

como autor do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/90
,
à pena de

02 anos de reclusão,
no regime inicial
aberto,
pagamento de
10 dias-multa.

Em suas razões, a defesa requer a
desclassificação
do delito de
receptação
para a conduta de
favorecimento real
, prevista no art. 349 do Código Penal (ID 213132884).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 213132889).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 220073685).

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 180, CAPUT, DO CP, PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 349 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. NÃO CABIMENTO. EMBORA OS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E FAVORECIMENTO REAL MANTENHAM CERTAS SEMELHANÇAS, ELES NÃO SE CONFUNDEM. NO CASO, COMPROVADO QUE OS APELANTES CONDUZIRAM, RECEBERAM E OCULTARAM VEÍCULO FURTADO, CIENTES DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM, EM PROVEITO PRÓPRIO, POIS MEDIANTE RECEBIMENTO DE DETERMINADA QUANTIA EM DINHEIRO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Consta na denúncia que em tempos anteriores até o dia 24.03.2023, em Pontes e Lacerda/MT,
Matheus Henrique Ribas Santana e Pedro Henrique Stoll Monteiro
,
juntamente com o adolescente
J. V. S.,
associaram-se entre si para o fim específico de cometerem crimes. (FATO 01).

Em circunstâncias de tempo e local não determinados, porém, após o crime de furto ocorrido no dia 23.03.2023, em Sinop/MT,
Matheus Henrique Ribas Santana e Pedro Henrique Stoll Monteiro
,
juntamente com o adolescente
J. V. S.,
adquiriram/receberam/conduziram/ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 Toyota Hilux SW4, cor branca, placa QRA6B16, pertencente a vítima
João Henrique Martins da Silva.
(FATO 02)

Ainda, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita,
Matheus Henrique Ribas Santana e Pedro Henrique Stoll Monteiro
,
corromperam e facilitaram a corrupção do menor
J. V. S.,
com ele praticando infração penal e induzindo-o a praticá-lo. (FATO 03)

Por fim,
Matheus Henrique Ribas Santana
trouxe droga consigo,

para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. (FATO 04)

Por essas razões, eles foram denunciados
no
art. 180,
caput
, do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/90,
ainda,
Matheus,
foi denunciado como incurso no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
e, mais tarde, foram condenados nos termos do relatório, sentença contra a qual apresentaram recurso.

1.

DO PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa dos apelantes postula a
desclassificação
do crime de
receptação para a conduta de favorecimento real
, prevista no art. 349 do Código Penal. Contudo, é
impossível acolher essa pretensão desclassificatória.

Ao ser inquirido em juízo, o apelante
Pedro Henrique Stoll Monteiro
confessou
a prática delitiva,
confirmando que lhe foi oferecido o valor de R$ 6.000,00 para transportar uma caminhonete de Cuiabá para Pontes e Lacerda
, proposta que aceitou. Questionado, ele não soube informar quem era a pessoa que lhe ofereceu o negócio, afirmando apenas que deveria aguardar, e que, após alguns dias, a caminhonete chegou até ele. Esclareceu que a caminhonete ficaria guardada na casa de
Matheus
e que
outra pessoa a levaria para a Bolívia
.
Pedro Henrique
mencionou que
Matheus
receberia o valor de R$ 1.000,00 para guardar a caminhonete.

Por sua vez, o apelante
Matheus Henrique Ribas Santana

confessou
em juízo que aceitou a proposta de guardar a caminhonete e que, para isso,
receberia R$ 1.000,00
,
suspeitando que o veículo pudesse ser produto de crime
, mas, necessitando do dinheiro, aceitou a proposta.

Extrai-se dos interrogatórios de ambos os apelantes que se
recusaram a responder algumas perguntas relacionadas ao fato
, alegando que isso poderia colocar suas vidas em risco, sugerindo que o serviço
foi prestado a mando de uma organização criminosa.

Sem delongas, apenas através das declarações dos apelantes, é possível verificar a
impossibilidade
de acolher o pedido desclassificatório, pois se constata que o comportamento deles
não visava
apenas beneficiar os autores do crime original — o furto da caminhonete —, mas, sim,
obter vantagem indevida
pelo
transporte, guarda e ocultação do veículo subtraído
.

Como se observa dos depoimentos,
ambos receberiam valores indevidos para a prática da conduta ilícita
, sendo
presumível
que a caminhonete fosse produto de crime, o que caracteriza a conduta de receptação dolosa e
inviabiliza a desclassificação pretendida.

Ora, para a caracterização do crime de receptação, basta que fique comprovado que o agente tinha ciência da procedência ilícita do bem. Ademais, a prova do elemento subjetivo pode ser aferida por meios indiretos, considerando os elementos e indícios extraídos da própria conduta e das circunstâncias que envolvem o fato.

Diante do exposto, resta claro, especialmente diante dos indícios de envolvimento de organização criminosa — visto que a caminhonete aparentemente
foi furtada e seria transportada para outro país
—, que os apelantes deveriam
presumir a origem ilícita do veículo
. O dolo, portanto, é perfeitamente extraído dessas circunstâncias,
ficando evidente a ciência da natureza ilícita do bem
.

Assim, havendo dolo na conduta, configurando-se o crime de receptação dolosa previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, é
impossível acolher o pedido de desclassificação para o crime de favorecimento real
, previsto no art. 349 do mesmo
códex
.

Nesse sentido:

“Receptação. Desclassificação para favorecimento real. Impossibilidade. 1 - A apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa. Em crimes dessa natureza, a prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2 - Irrelevante se foi o réu quem adquiriu o veículo produto de crime ou se teve proveito material na aquisição desse. Comete o crime de receptação, de múltipla ação, o agente que conduz veículo que sabe ser produto de crime. 3 -
Descabe desclassificar a receptação dolosa para o crime de favorecimento real se as circunstâncias não deixam dúvidas de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem e tinha dolo de receptar
. 4 - Apelação não provida.” (TJ-DF 07134476020198070007 DF 0713447-60.2019.8.07.0007, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/02/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL
. INOVAÇÃO RECURSAL. 1) É defeso à parte inovar em âmbito recursal tese que não foi objeto de discussão e decisão em primeiro grau de jurisdição, sob pena de violação ao devido processo legal, ao direito da ampla defesa e ao contraditório. 2)
Atestada a materialidade e o fato de que o apelante sabia da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, pelo contexto envolvido, deve ser mantida a condenação pelo crime de receptação simples
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - APR: 01152885420178090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Rio Verde - 2ª Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ) Destaquei

Assim, inexistindo nos autos provas de que o comportamento dos apelantes visava exclusivamente beneficiar outro criminoso, é
incabível a desclassificação do delito de receptação para favorecimento real.

2.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, e em
sintonia
com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Matheus Henrique Ribas Santana e Pedro Henrique Stoll Monteiro,
mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024